Tribunal: TJMT
Processo: 1041295-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041295-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA OLIARE - CPF: 002.276.972-27 (AGRAVANTE), UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 84.313.741/0001-12 (AGRAVADO), EDUARDO LUIZ SPADA - CPF: 025.310.161-12 (ADVOGADO), JOSIANE DO COUTO SPADA - CPF: 009.478.201-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. ESTADO PUERPERAL E PROTEÇÃO À MATERNIDADE. DESLOCAMENTO PARA PERÍCIA INCOMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO RECÉM-NASCIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo e reagendamento de perícia médica, designada para 26.11.2025, sob fundamento de que o decurso de 54 dias do parto seria suficiente para recuperação física da autora.

2.

A agravante sustenta que o deslocamento intermunicipal de 10 horas com recém-nascido de menos de 60 dias, sem vacinação completa e com sistema imunológico em formação, é incompatível com o período puerperal.

3.

A decisão agravada foi suspensa por tutela recursal. O parecer ministerial foi pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o estado puerperal da parte autora e a condição de saúde do recém-nascido caracterizam motivo de força maior apto a justificar a suspensão processual; e (ii) saber se o reagendamento da perícia médica pode ser determinado para data posterior ao término do período de 180 dias da licença-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 313, VI, do CPC autoriza a suspensão do processo por motivo de força maior. A exigência de comparecimento à perícia durante o puerpério, com deslocamento de longa distância, constitui obstáculo desproporcional e potencialmente lesivo à saúde do lactente.

4.

A perícia pós-bariátrica requer estabilidade clínica, o que não se verifica durante o puerpério imediato, marcado por alterações fisiológicas. O momento não é adequado para avaliação da real necessidade de procedimento cirúrgico.

5.

A proteção constitucional à maternidade e à infância (CF/1988, arts. 6o e 227), associada à garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), justifica a suspensão do feito. A licença-maternidade (art. 7o, XVIII, CF/1988) visa, além da recuperação materna, ao cuidado com o neonato, inclusive para assegurar seu desenvolvimento imunológico.

6.

A medida requerida não acarreta prejuízo à parte adversa e garante a efetividade da prova pericial em momento oportuno, com preservação do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para suspender o processo no 1000138-93.2023.8.11.0055 por 180 dias a contar de 03.10.2025, com reagendamento da perícia médica para data posterior. Confirmada a tutela recursal.

Tese de julgamento: “1. O estado puerperal da parte autora e a condição de vulnerabilidade do recém-nascido justificam a suspensão processual por motivo de força maior. 2. O reagendamento de perícia médica, nesses casos, é compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à maternidade e ao interesse superior da criança.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, caput, 6o, 7o, XVIII e 227; CPC, art. 313, VI.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valeria da Silva Oliare contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do processo e reagendamento de perícia médica designada para 26/11/2025, sob fundamento de que o decurso de 54 dias após o parto seria suficiente para recuperação física da autora.

A agravante, que deu à luz em 03/10/2025, sustenta a necessidade de suspensão processual em razão do estado puerperal e da impossibilidade de submeter recém-nascido com menos de 60 dias a deslocamento intermunicipal de aproximadamente 10 horas (Tangará da Serra-Cuiabá), com esquema vacinal incompleto e sistema imunológico em formação.

Foi deferida a tutela recursal para suspender a perícia designada.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, em razão da ausência de previsão legal para a suspensão requerida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se a definir se o estado puerperal da agravante e a condição de recém-nascido de seu filho, com menos de 60 dias de vida, configuram motivo de força maior apto a justificar a suspensão processual e o reagendamento de perícia médica que exige deslocamento intermunicipal.

Importa ressaltar que a perícia médica destinada a avaliar a indicação de procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrico demanda que a pericianda esteja em condições físicas estáveis e aptas à eventual realização da intervenção. A realização do exame pericial durante o puerpério não refletiria adequadamente a real situação clínica da agravante, considerando as alterações corporais próprias deste período.

A decisão agravada, ao indeferir a suspensão sob fundamento exclusivamente biológico da recuperação física materna, desconsiderou a proteção constitucional à maternidade, à infância e ao superior interesse da criança.

O art. 313, VI, do CPC autoriza a suspensão processual por motivo de força maior, hipótese que se configura quando a lactante, em período puerperal, se vê compelida a deslocar-se por longas horas com lactente de poucos meses, sob pena de preclusão probatória.

A licença-maternidade constitui garantia constitucional (art. 7o, XVIII, CF) destinada não apenas à recuperação física da genitora, mas primordialmente ao cuidado, aleitamento e proteção do recém-nascido. O período de 180 dias harmoniza-se com as recomendações da Organização Mundial de Saúde quanto à amamentação exclusiva e com o regime de licença-maternidade estendido.

A exigência de comparecimento à perícia médica, antes de completado o ciclo vacinal básico do menor e durante o período de maior vulnerabilidade imunológica, também representa ônus desproporcional e potencial risco à saúde da criança, direito que goza de absoluta prioridade constitucional (art. 227, CF).

O reagendamento do ato pericial não acarreta prejuízo irreversível ao processo ou à parte contrária, tratando-se de medida reversível que assegura o contraditório, a ampla defesa e o melhor interesse do lactente.

A proteção à maternidade e à infância (arts. 6o e 227, CF), o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e os direitos à vida e à saúde (art. 5o, CF) sobrepõem-se, na hipótese, à celeridade processual.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do processo no 1000138-93.2023.8.11.0055 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do nascimento da criança (03/10/2025), devendo a perícia médica ser reagendada para data posterior ao término deste período. Confirmo a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026